Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711926-67.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS: Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), pois a requisição de tais informações em todos os milhões processos de execução e de cumprimento de sentença em tramitação no país resultaria em ônus elevadíssimo para aquela instituição pública, que não integra a presente demanda nem com ela possui qualquer relação. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens do Agravado, indispensável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para informar a respeito de possível vínculo empregatício do Agravado. Salienta que a negativa da diligência viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo por alijar a possibilidade de penhora salarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a expedição de Ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para informar se o devedor ORLY DA MOTA PEREIRA, CPF.: 705.866.911- 20, possui algum vínculo empregatício e, caso positivo, forneça os dados de sua remuneração”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É dominante neste Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que, ressalvadas situações excepcionais, é impenhorável verba de natureza remuneratória. Assim sendo, revela-se inócua a medida pleiteada pelo Agravante. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 798, II, ?C?, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos. Assim, torna-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - para que seja verificada a existência de vínculo empregatício da Devedora, com a finalidade de futura penhora salarial. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ?c?, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento desprovido. (07013658120208070000; 5a T.; Des. rel.: Angelo Passareli; DJe: 13/05/2020). É de se acrescentar que intervenção judicial dessa natureza dependeria ainda da demonstração de que o Recorrente exauriu todas as providências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Também não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator